Tribunal: STM
Processo: 7000052-15.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA E MPM. DEFESA. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. TESES INSUBSISTENTES. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. MPM. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PORTE ILEGAL DE DROGA. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. O PRECEITO PRIMÁRIO DO ART. 290 DO CPM É PLURINUCLEAR, OU SEJA, AO INFRINGIR QUAISQUER DOS VERBOS NUCLEARES CONSUBSTANCIADOS NO CITADO DISPOSITIVO LEGAL, SUJEITAR-SE-Á À PENA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO, BASTANDO, PARA TANTO, QUE A CONDUTA SE ADEQUE ÀQUELE TIPO PENAL E QUE O RÉU NÃO ESTEJA AMPARADO POR QUALQUER EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. O MILITAR QUE ABANDONA SEU POSTO COM O FITO DE ADQUIRIR SUBSTÂNCIA ILÍCITA E RETORNA À ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, ALÉM DE COMETER O CRIME DE PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA DE USO PROSCRITO, DEVE SER INCURSO NO DELITO DE ABANDONO DE POSTO, EM CONCURSO MATERIAL. REPISE-SE QUE O CRIME DE ABANDONO DE POSTO SE CARACTERIZA NO INSTANTE EM QUE O INFRATOR SE EVADE DE ONDE ESTAVA ESCALADO PARA CUMPRIR SEU QUARTO DE HORA, SENDO DESPICIENDO SE A CONDUTA CAUSOU, EFETIVAMENTE, PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE, PORQUANTO SE CONFIGURA CRIME DE PERIGO ABSTRATO E, COMO COROLÁRIO, TORNAM-SE INAPLICÁVEIS OS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA, POSTO QUE O LOCAL DESGUARNECIDO PODE TRAZER CONSEQUÊNCIAS DANINHAS SEJA PARA OS COLEGAS DE FARDA SEJA PARA A PRÓPRIA SOCIEDADE, A CONSIDERAR OS MATERIAIS BÉLICOS CONSTANTES NAS CITADAS ORGANIZAÇÕES MILITARES. É IMPERIOSO RESSALTAR, TAMBÉM, QUE O MILITAR QUE ADENTRAR À ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR PORTANDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE OU QUE INFRINGIR QUAISQUER DOS VERBOS NUCLEARES DO ART. 290 MERECERÁ A REPRIMENDA INSERTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL, QUANDO AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS INDICAREM, INDUBITAVELMENTE, A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. POR DERRADEIRO, DA PERMISSIVIDADE QUANTO À INFRINGÊNCIA DO ART. 290 PODERÁ EMERGIR PRECEDENTE DEVERAS NOCIVO AO COTIDIANO E À SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES, ALÉM DE VIOLAR PRINCÍPIOS E BENS JURÍDICOS IMANENTES À ATIVIDADE. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000052-15.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEYVISSON SIMÕES DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEYVISSON SIMÕES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/06/2022 a 15/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pela Defesa e, por unanimidade,
conheceu e deu provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para, mantida a condenação do ex-MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA como
incurso no delito previsto no art. 195 do CPM, condená-lo à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, as quais, unificadas,
alcançam o quantum de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime aberto, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea "c",
do Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade e concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do voto do Relator
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597e...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000052-15.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: DEYVISSON SIMÕES DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DEYVISSON SIMÕES DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA E MPM. DEFESA. ART. 195
DO CPM. ABANDONO DE POSTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA. TESES INSUBSISTENTES. DESPROVIMENTO DO
APELO
DEFENSIVO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MPM.
CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM.
PORTE ILEGAL DE DROGA. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO
DO APELO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
O PRECEITO PRIMÁRIO DO ART. 290 DO CPM É
PLURINUCLEAR, OU SEJA, AO INFRINGIR QUAISQUER
DOS VERBOS NUCLEARES CONSUBSTANCIADOS NO
CITADO DISPOSITIVO LEGAL, SUJEITAR-SE-Á À PENA
PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO, BASTANDO, PARA
TANTO, QUE A CONDUTA SE ADEQUE ÀQUELE TIPO
PENAL E QUE O RÉU NÃO ESTEJA AMPARADO POR
QUALQUER EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU DE CAUSA
EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.
O MILITAR QUE ABANDONA SEU POSTO COM O FITO DE
ADQUIRIR SUBSTÂNCIA ILÍCITA E RETORNA À ÁREA SOB
A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, ALÉM DE COMETER O
CRIME DE PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA DE USO
PROSCRITO,
DEVE
SER
INCURSO
NO
DELITO
DE
ABANDONO DE POSTO, EM CONCURSO MATERIAL.
REPISE-SE QUE O CRIME DE ABANDONO DE POSTO SE
CARACTERIZA NO INSTANTE EM QUE O INFRATOR SE
EVADE DE ONDE ESTAVA ESCALADO PARA CUMPRIR SEU
QUARTO DE HORA, SENDO DESPICIENDO SE A CONDUTA
CAUSOU, EFETIVAMENTE, PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597e...
2/17
CASTRENSE, PORQUANTO SE CONFIGURA CRIME DE
PERIGO ABSTRATO E, COMO COROLÁRIO, TORNAM-SE
INAPLICÁVEIS OS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
INTERVENÇÃO
MÍNIMA,
POSTO
QUE
O
LOCAL
DESGUARNECIDO
PODE
TRAZER
CONSEQUÊNCIAS
DANINHAS SEJA PARA OS COLEGAS DE FARDA SEJA PARA
A PRÓPRIA SOCIEDADE, A CONSIDERAR OS MATERIAIS
BÉLICOS CONSTANTES NAS CITADAS ORGANIZAÇÕES
MILITARES.
É IMPERIOSO RESSALTAR, TAMBÉM, QUE O MILITAR QUE
ADENTRAR À ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR
PORTANDO
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
OU
QUE
INFRINGIR QUAISQUER DOS VERBOS NUCLEARES DO
ART. 290 MERECERÁ A REPRIMENDA INSERTA NO
PRECEITO SECUNDÁRIO DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL,
QUANDO
AS
PROVAS
CARREADAS
NOS
AUTOS
INDICAREM, INDUBITAVELMENTE, A AUTORIA E A
MATERIALIDADE DELITIVA.
POR DERRADEIRO, DA PERMISSIVIDADE QUANTO À
INFRINGÊNCIA
DO
ART.
290
PODERÁ
EMERGIR
PRECEDENTE DEVERAS NOCIVO AO COTIDIANO E À
SEGURANÇA DAS INSTITUIÇÕES MILITARES, ALÉM DE
VIOLAR PRINCÍPIOS E BENS JURÍDICOS IMANENTES À
ATIVIDADE.
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E MINISTERIAL
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao
Apelo interposto pela Defesa e, por unanimidade, em conhecer e em dar
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para, mantida a
condenação do ex-MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA como incurso no
delito previsto no art. 195 do CPM, condená-lo à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, as quais, unificadas, alcançam o quantum
de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597e...
3/17
aberto, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, com o direito
de recorrer em liberdade e concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Brasília, 15 de junho de 2022.

ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

RELATÓRIO
Apelam da Sentença a quo o MPM, contra a absolvição do acusado
pelo crime previsto no art. 290, caput, do CPM; e DEYVISSON SIMÕES DA
SILVA, condenado à pena de 3 meses de detenção, como incurso no art. 195 do
CPM, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 anos, com o direito de apelar em
liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia que:
"Os presentes autos (Evento 1, item 8) noticiam que no dia 8 de maio de 2021, por
volta de 12:20h, no interior do Grupamento de Fuzileiros Navais em Natal/RN, foi
encontrado um saquinho dentro do cesto de lixo do banheiro da Guarda dos
Marinheiros, e dentro do saquinho havia uma erva seca que o condutor e as
testemunhas perceberam tratar-se de maconha. Em seguida a testemunha 1º SGT
MAR RINALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE RAMOS indagou ao
denunciado se a droga era dele, e ele CONFESSOU que a maconha era de sua
propriedade. Segundo o condutor e as testemunhas inquiridas na lavratura do APF
(a exemplo do MN-RC JEZRELL), o denunciado CONFESSOU que a substância ali
encontrada e apreendida era maconha, e CONFESSOU que a droga era de sua
propriedade. Em seguida, o denunciado foi preso em flagrante, e a droga foi
apreendida e encaminhada a exame pericial, que concluiu pela presença da droga.
Restou comprovado, outrossim, que a droga foi adquirida pelo denunciado, também
no dia 8 de maio de 2021, fora de lugar sujeito à administração militar, quando,
sem autorização do Comandante da Guarda da Vila Naval, abandonou seu posto e
ausentou-se da Vila Naval do Alecrim para comprar a droga em ambiente civil.
Todas as informações acima narradas foram prestadas pelo condutor do flagrante,
1º SGT MAR JOSÉ GERALDO VALENÇA (Evento 1, item 8; Evento 25), cujo
depoimento foi inteiramente ratificado pelas testemunhas 1º SGT MAR RINALDO
CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE BARROS, CB MAR GIDEONI XAVIER
LOURENÇO, SD-FN MARCO ANTÔNIO SANTIAGO MAROJA JALES, MN-RC
JEZREEL JUDÁ GAMA DA SILVA e MN-RC EDUARDO VINÍCIUS DOMINGOS
CRUZ (Evento 1, item 8; Evento 25). INTERROGADO por ocasião da prisão
cautelar em comento (Evento 1, item 8, fl.8) - 'sendo-lhe informado dos seus direitos
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597e...
4/17
constitucionais de respeito à sua integridade física e moral, ao silêncio, à
assistência de advogado e sua família, à comunicação da prisão à pessoa de sua
família ou qualquer outra indicada, ao de conhecer a identidade dos responsáveis
pela prisão' - o denunciado CONFESSOU a ocorrência dos fatos tais como
narrados pelo condutor e pelas testemunhas da prisão em flagrante,
CONFESSANDO o crime, nestes termos: ..... No Evento 25, item 6, o denunciado
CONFESSOU NOVAMENTE ambos os delitos que se lhe imputa: ..... O LAUDO
PERICIAL QUÍMICO-TOXICOLÓGICO DEFINITIVO (Evento 15, item 3, fl.3)
constatou a presença de 0,48g (quarenta e oito centigramas) de maconha, e os
testes laboratoriais resultaram positivo para a presença de Tetrahidrocanabinol
(THC), principal componente ativo da espécie Cannabis sativa Linneu (maconha).
Ressalta-se que a Cannabis sativa Linneu está inserida na LISTA DE PLANTAS
PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E/OU PSICOTRÓPICAS (Lista E) e a substância tetrahidrocanabinol (THC) que é
psicotrópica do tipo alucinógena, está inserida na LISTA DE SUSBTÂNCIAS
PSICOTRÓPICAS (Lista F2), subitem da LISTA DE SUBSTÂNCIAS DE USO
PROSCRITO NO BRASIL (LISTA F), sendo capaz de causar dependências física ou
psíquica, de acordo com a Resolução - RDC Nº 404 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, de 09 de julho de 2012, em conformidade com a Portaria Nº
344/98-SVS/MS, de 12 de maio de 1998. No Evento 25, item 2, consta a ESCALA
DE SERVIÇO de 08 de maio de 2021, que aponta que o denunciado estava
escalado para o serviço na data da compra da droga e, em vista da CONFISSÃO do
denunciado e do que consta da farta prova testemunhal, o imputado, tendo
assumido o serviço, abandonou-o sem autorização superior com o espoco de
comprar a droga que posteriormente foi consigo apreendida. Destarte, em face do
acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que o denunciado, em
concurso material (art.79 do CPM), praticou o crime tipificado no art.290, caput,
do Código Penal Militar (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar), na conduta de, consciente e voluntariamente, 'guardar' substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem autorização de seus
superiores, e em desacordo com determinações legais e regulamentares, haja vista
que, in casu, nenhuma lei e nenhum ato infralegal respaldava a conduta do agente
ao tempo em que ela foi perpetrada, bem assim o delito tipificado no art.195 do
Código Penal Militar (abandono de posto), uma vez que, consciente e
voluntariamente, abandonou seu posto sem ordem superior com o propósito
deliberado de comprar aquela droga [...]".
Em 9/5/2021, concedeu-se liberdade provisória ao Acusado (evento 4,
do APF).
Acompanham a Peça Vestibular, entre outros, os seguintes
documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, doc. 8 do APF);
- Termo de Apreensão (evento 1, doc. 4 do APF);
- Nota de Culpa (evento 1, doc. 11 do APF);
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597e...
5/17
- Laudo Definitivo, o qual confirmou ser maconha a substância
examinada, bem como constatou a presença de THC em sua composição (evento 15,
do APF)
A Denúncia foi recebida em 25/6/2021 (Evento 1, Proc. Orig.)
Devidamente citado, o Acusado demonstrou interesse em ser assistido
pela DPU (evento 18).
O Acusado foi licenciado do serviço ativo da Marinha no dia 1º/7/2021
(Evento 25).
Durante as inquirições, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo
MPM na Base Naval de Natal/RN (MN-RC Jezreel Judá Gama da Silva e MN-RC
Eduardo Vinícius Domingos Cruz) e no Grupamento de Fuzileiros Navais de
Natal/RN (SO José Geraldo Valença, SO Rinaldo Cavalcanti de Albuquerque
Barros, CB Gideoni Xavier Lourenço e SD-FN Marco Antônio Santiago Maroja
Jales).
Como testemunha de defesa, prestou depoimento na condição de
informante a Sra. ANA RUBIA SIMÕES DA SILVA, mãe do acusado.
Nessa mesma Audiência, o Acusado foi qualificado e interrogado,
ocasião em que confirmou o que já tinha declarado na fase administrativa como, por
exemplo, que a “maconha encontrada no cesto de lixo era dele”; que abandonou o
serviço sem autorização para comprar a droga com um conhecido, entregador de
gás. Afirmou que vinha usando a substância “recentemente” para “tentar acalmar”
seu psicológico e que não procurou ajuda à Marinha com receio de não ser engajado.
Disse estar ciente de que entrar com drogas no quartel era crime e passou a consumir
entorpecente por causa da irmã doente. Perguntado pelo MPM se existia algo de
errado na Denúncia sobre os fatos a ele imputados, respondeu que não tinha nada
errado na Peça Inicial e que estava tudo correto.
Para os fins previstos no art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Em alegações escritas (fase do art. 428 do CPPM), o Parquet Militar
ressaltou estarem caracterizadas a autoria e a materialidade nesse caso, por meio de
um conjunto probatório robusto. Lembrou existirem precedentes do STF afirmando
que o art. 290 do CPM é constitucional, bem como ressaltando a impossibilidade de
aplicação do princípio da insignificância e confirmando a legalidade dos Laudos
periciais subscritos por um só perito. Consignou que o “abalo psicológico
decorrente de a sua irmã adolescente sofrer de depressão não lhe arreda a
responsabilidade criminal”. Por fim, pugnou pela condenação do réu nos termos do
art. 290, c/c o art. 195, ambos do CPM, em concurso material.
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597e...
6/17
No mesmo seguimento processual, a DPU pleiteou a absolvição do
acusado, pela atipicidade da conduta de seu assistido, com base no princípio da
insignificância; pela ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Mencionou
a inconvencionalidade do art. 290 do CPM. Quanto ao crime previsto no art. 195 do
CPM, pediu sua absolvição, também por atipicidade, devido à pouca relevância e ao
baixo grau de reprovabilidade de seus atos. Sustentou não ser possível afirmar “que
houve abandono do lugar de serviço, uma vez que ele se deslocou por um breve
período e no horário de descanso, a uma distância muito pequena, retornando para
o posto logo em seguida”.
Por fim, pugnou para que o caso fosse “analisado sob a ótica de uma
infração disciplinar e não sobre o viés do direito penal, respeitando-se assim o
Princípio da Intervenção Mínima”.
Em 3/11/2021, durante a Audiência de julgamento, o Conselho de
Justiça, por unanimidade, julgou esse caso da seguinte forma:
“(...) o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha (CPJ-MB), por
unanimidade, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para
CONDENAR o ex-MN RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA, já qualificado nos
autos, à pena de 3 (três) meses de detenção, com fundamento no art.195 do Código
Penal Militar e ABSOLVÊ-LO da imputação do crime previsto no art.290, caput, do
Código Penal Militar, com fundamento no art.439, "e", do Código de Processo
Penal Militar.
O CPJ-MB decide, ainda, por unanimidade: (a) conceder o direito à Suspensão
Condicional da Pena (Sursis) pelo período de 2 (dois) anos, desde que aceite e
cumpra as condições constantes do art.626 do CPPM, excetuando-se as alíneas "a"
e "d", e apresente-se trimestralmente ao Juízo da execução da pena ou a outro que
for determinado; (b) fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena (art.33º,
§2º, "c", do Código Penal Brasileiro), caso não aceite as condições do Sursis ou
descumpra-as; (c) conceder o direito de recorrer em liberdade, nos termos do
art.527 do CPPM, tendo em vista inexistir razão para a decretação da prisão
preventiva, e (d) detrair o tempo de prisão relacionada ao presente crime.”.
Intimados da sentença, tanto a DPU quanto o MPM recorreram
tempestivamente.
Em suas razões, o Órgão Defensivo pugnou pela absolvição do
Apelante, considerando a pequena distância entre a Unidade Militar e a Avenida
para a qual o Apelante se dirigiu para comprar a droga, ficando ausente da OM por
apenas alguns minutos, bem como que o caso em análise seja tratado como infração
disciplinar, por não constituir o fato infração penal. Por derradeiro, pede para seu
assistido ser absolvido “em virtude da atipicidade material da conduta decorrente
da inafastável necessidade de aplicação do Princípio da Insignificância e do
Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal ao caso em apreço”.
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597e...
7/17
Em contrarrazões, o MPM rechaçou os argumentos defensivos
reiterando o robusto acervo probatório colacionado aos autos, seja na fase de IPM,
seja na instrução criminal, seja nas alegações escritas e orais sustentadas pelo
Parquet Militar, bem como na sentença, razão pela qual a condenação pelo crime
de Abandono de Posto, previsto no art. 195 do CPM, merece ser mantida
inalterada.
O Ministério Público Militar, por sua vez, também apelou da sentença,
na parte que absolveu o acusado nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM, pelo
delito de porte ilegal de substância entorpecente, disposto no art. 290 do CPM, sob o
argumento de existir “dúvida razoável quanto à autoria delituosa” e, por essa razão,
esse Decreto Absolutório a quo merece ser reformado. Para tanto, em suas razões, o
Órgão Ministerial aponta trechos da sentença em que acredita haver evidente
contradição. Alerta para o fato de que essa sentença absolutória pode abrir um
“perigosíssimo precedente” para os “jurisdicionados” no presente e no futuro
porque passa a ideia de que “existe crime perfeito”. Registra ser “impossível perder-
se de vista a ampla e minudente CONFISSÃO do acusado” sobre esse crime a ele
imputado. Por fim, pede a reforma parcial da sentença para, mantendo a reprimenda
penal fixada no crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), rever a absolvição e
também condenar o acusado com base no art. 290 do CPM.
Contrarrazoando esse Recurso ministerial, a Defesa do réu menciona
que, como a droga foi encontrada na lixeira, “é de alta clareza que ele não tinha
mais o objetivo de uso, mas sim de descarte”. Informa que a conduta do réu era de
“abandonar a droga, o que não encontra equivalência no tipo descrito” no art. 290
do CPM. Aduz não haver “fundamentos suficientes para embasar um decreto
condenatório”. Ressalta que seu assistido declarou que se arrependeu de ter
adquirido a droga e teve uma atitude colaborativa desde a apreensão da substância
proscrita. Acredita que ainda “prevalecessem dúvidas a respeito do acusado ter
guardado a droga para uso” Por fim, pede para que seja negado o Recurso do
MPM, a fim de se manter a absolvição do acusado no crime previsto no art. 290 do
CPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo não provimento do
recurso defensivo, mantendo-se íntegra a r. Sentença Condenatória pelo crime de
abandono de posto, e pelo provimento da Apelação do MPM para reformar
parcialmente a sentença e condenar o acusado na forma do art. 290 do CPM.
É o Relatório.
VOTO
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597e...
8/17
Os requisitos de admissibilidade de ambos os Recursos estão
preenchidos, razões pelas quais devem ser conhecidos.
Em síntese, insta ressaltar que o apelante foi preso em flagrante por
abandonar o posto de serviço e se dirigir até uma Avenida próxima à Unidade
Militar onde servia, ocasião em que comprou substância entorpecente e, logo em
seguida, a levou para dentro do quartel. Ao ser preso, o acusado confessou, de
imediato, seus atos delitivos, sendo mais adiante denunciado pelo abandono de
posto e por levar drogas para o interior da OM.
Durante a instrução criminal, ele confirmou sua conduta criminosa
perante o Juízo e, na Audiência de Julgamento, o Conselho de Justiça resolveu
condenar o ex-Marinheiro à pena de 3 (três) meses de detenção, por abandono de
posto, na forma do art. 195 do CPM, e o absolveu do crime de transportar
substância entorpecente, previsto no art. 290 do mesmo Diploma Legal.
Intimados do Decreto condenatório, tanto a DPU quanto o MPM
recorreram desse veredito.
De início, passa-se a examinar os Recursos de forma separada, para
melhor entendimento dos fatos.
I - RECURSO DA DEFESA
A DPU Apela da condenação do réu pelo crime de abandono de posto
e inicia suas razões recursais pugnando pela absolvição do Apelante, sob o
argumento de que a distância percorrida pelo réu era pequena – qual seja, entre
a Unidade Militar e a Avenida para a qual ele se dirigiu para comprar a droga
– ficando, portanto, segundo ainda o Órgão Defensivo, ausente da OM por apenas
alguns minutos. Por essa razão, entende que o caso em análise deve ser tratado como
infração disciplinar, por não haver crime na conduta de seu assistido.
Segundo o art. 195 do CPM, pratica o crime de abandono de posto
aquele que:
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de
serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de
terminá-lo. (Grifo nosso.)
Como esse crime busca tutelar o dever e o serviço militar, ocorre sua
consumação no instante em que o infrator deixa o lugar onde estava escalado para
cumprir quarto de hora, na condição de sentinela, conforme ocorreu no caso dos
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597e...
9/17
autos, pouco importando se sua conduta causou, efetivamente, prejuízos à
Administração Castrense ou se gerou danos reais para o bom andamento do serviço,
bastando a exposição da Unidade Militar e de seus colegas de farda ao perigo.
Afinal de contas, no dia dos fatos, ele integrava uma equipe que
fazia a segurança daquele Grupamento de Fuzileiros Navais.
Portanto, o fato de o apelante ter se ausentado somente por alguns
minutos do quartel não lhe socorre em nada. Como também não há como prosperar a
alegação defensiva de que essa conduta perpetrada pelo réu deve ser considerada
infração disciplinar, já que ele foi licenciado das Forças Armadas.
Além do mais, não se pode ignorar a ousadia do apelante que não se
ausentou do quartel para prestar socorro ou devido a qualquer outro motivo altruísta,
complacente com a decência e os bons costumes. Pelo contrário, para abandonar o
posto, o acusado retirou a farda de serviço, fez uso de vestimentas dos colegas
de caserna, sem autorização destes, foi até o vilarejo próximo da OM e, lá
chegando, passou a especular perante as pessoas que por ali passavam, onde
poderia encontrar drogas para comprar, encontrando, por fim, um vendedor de
gás que, por coincidência, já era seu conhecido, ocasião em que adquiriu a droga e
retornou para o quartel com a substância ilícita.
Sendo assim, claro está que os atos praticados pelo apelante fazem
parte do rol dos crimes abstratos ou de perigo presumido, não havendo, desse modo,
qualquer possibilidade de absolvição, como pretende a DPU, diante da evidente
gravidade de sua conduta – ao resolver sair sem autorização da Unidade, durante o
serviço, para adquirir drogas – restando caracterizada a prática criminosa.
Sobre esse crime praticado pelo apelante, a doutrina de Cícero Robson
Coimbra Neves e de Marcello Streinfinger ensina que:
“(...) é irrelevante se o abandono do posto (ou lugar de serviço) tenha sido por
cinco ou cinquenta minutos, bastando que o ato tenha existido, isso porque no
instante em que o autor estava fora do desempenho da função, o serviço e o dever
militares foram ameaçados em sua essência, sendo indiferente o fato de ter ou
não acontecido algo em decorrência do abandono.”. (Grifos nossos.) (Manual de
Direito Penal Militar, 4ª edição, São Paulo, Ed. Saraiva, 2014, p. 987)
Não por acaso, este Tribunal vem rechaçando esse tipo de crime,
conforme se verifica no seguinte julgado de minha Relatoria:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE
POSTO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA/BAGATELA IMPRÓPRIA, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA,
DA IRRELEVÂNCIA PENAL E DA LESIVIDADE. REGULAMENTO
DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO.
INAPLICABILIDADE.
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597...
10/17
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
O abandono de posto consuma-se no instante em que o militar se afasta do local
do serviço sem a devida autorização. Trata-se de crime de mera conduta, cuja
consumação não necessita da ocorrência de resultado naturalístico, não sendo
possível a aplicação do Princípio da Insignificância/da Bagatela Imprópria, da
Intervenção Mínima e da Lesividade. Inaplicabilidade do Recurso Defensivo. A
dicção do art. 195 do CPM conduz ao entendimento de que o abandono de posto,
e/ou do próprio serviço para o qual o militar foi escalado, provoca grave lesão ao
bem jurídico tutelado, in casu, a Hierarquia e a Disciplina. A conduta tem
relevância penal e demonstra a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma penal incriminadora, razão pela qual deve ser reprimida nos
termos do Código Penal Militar, não podendo ser apreciada na esfera
administrativa, afastando, com isso, a alegada violação do Princípio da
Lesividade.”. (Grifos nossos.) (Apelação nº 7001013-92.2018.7.00.0000, Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julgado em 14/8/2019)
Seguindo esse mesmo entendimento: Apelação nº 7000037-
80.2021.7.00.0000, Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Julg. em
10/3/2022; Apelação nº 7000321-88.2021.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ
BARROSO
FILHO,
Julg.
em
9/12/2021);
Apelação
nº
7000655-
25.2021.7.00.0000,
Ministra
Drª
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA
ROCHA,
Julg.
em
2/12/2021;
Apelação
nº
7000598-
07.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julg.
em 2/12/2021; Apelação nº 7000375-54.2021.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 7/10/2021 e Embargos
Infringentes nº 7000290-68.2021.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO, Julg. em 29/6/2021, entre outros.
Da mesma forma, não é o caso de se conceder a absolvição ao
acusado, por considerar a atipicidade material da conduta, com base nos princípios
da insignificância e da intervenção mínima do Direito Penal, na forma pleiteada pelo
Órgão Defensivo, visto que os atos praticados pelo apelante, de fato, configuraram
relevante ofensa ao bem jurídico tutelado.
Sobre essa questão, o Parquet Militar assim consignou em suas
contrarrazões:
“(...) o alegado “princípio da intervenção mínima e reconhecimento do fato
apenas como infração disciplinar constitui um menosprezo à dogmática penal e
uma afronta à natureza jurídica do delito de abandono de posto.”. (Grifos
nossos.)
No mesmo sentido, este Tribunal entendeu, in verbis:
“APELAÇÃO.
CRIME
DE
ABANDONO
DE
POSTO.
(...).
BREVE
AFASTAMENTO DO POSTO. MERA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO. (...). NÃO PROVIMENTO. DECISÃO
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597...
11/17
UNÂNIME. (...). Os princípios da ofensividade mínima, da insignificância, da
fragmentariedade e da subsidiariedade penal não são inaplicáveis ao delito se, no
caso em espécie, houver a tipicidade em face da coexistência de suas três
dimensões: a formal, a material e a subjetiva. A possiblidade de haver danos
materiais e morais irreparáveis independe do tempo que perdurou o abandonado o
posto.”. (STM, Apelação nº 37-29.2015.7.06.0006/BA, Relator: Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julg. em 15/12/2016) (Grifo nosso.)
Já o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO
COUTINHO foi mais além ao esclarecer que:
“(...) no que se refere a este delito em comento (abandono de posto), o legislador
penal castrense previu a punição apenas para a mera conduta de abandonar o
local de serviço, mesmo o agente estando fora do seu quarto-de-hora por um
motivo muito simples: os militares de serviço que não se encontrem nos postos
naquele momento compõem, de qualquer forma, a equipe de reforço à segurança
da área guarnecida, daí porque pouco importa se estão em horário de descanso.”.
(Grifo nosso.)
É de se concluir, então, que o contexto fático ora em análise foi muito
além do que a simples adequação do fato à Norma, devido ao grau de lesividade,
ofensividade e reprovabilidade do crime perpetrado pelo apelante.
De fato, assiste razão à DPU quando ressalta que “o Direito Criminal
só deve se preocupar com os bens mais importantes e necessários à vida em
sociedade”. E é justamente pela importância dos bens, valores e princípios
juridicamente tutelados pela caserna que o legislador ordinário estabeleceu que
comete o crime previsto no art. 195 do CPM o militar que – após ser escalado para
guarnecer o quartel – abandona o posto ou o lugar de serviço, sem autorização e
sem nenhuma justificativa plausível, principalmente nas circunstâncias em que
ocorreu o delito nesse caso, afastando, desse modo, qualquer justificativa razoável
ou explicação minimamente aceitável para a conduta criminosa do ora apelante.
Enfim, ante as razões apresentadas, o recurso da defesa não
merece prosperar, mantendo-se a sentença condenatória pelo crime de
abandono de posto.
II - RECURSO DO MPM
JÁ O MPM interpôs Apelação contra a Sentença, na parte que
absolveu o acusado do crime disposto no art. 290 do CPM, que prevê:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597...
12/17
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifo nosso.)
Em suas razões, o Parquet, em síntese, pede a reforma da sentença
porque, entre outras coisas, entende existirem contradições. Informa que essa
sentença absolutória pode abrir um perigoso precedente. Lembra que o acusado
fez uma ampla e minudente confissão do crime previsto no art. 290 do CPM. Por
fim, pugna pela condenação do réu, com base no crime de porte ilegal de drogas.
Com todas as venias ao Juízo de origem, que absolveu o acusado por
ter transportado drogas para a OM, o Recurso do MPM merece prosperar, pelas
razões que se seguem.
Está cabalmente comprovado que o réu saiu do quartel, por sua conta e
risco, sem a farda de serviço, para adquirir substância entorpecente fora da vila
militar, ocasião em que recebeu das mãos de um vendedor de gás uma porção de
maconha – portanto em ambiente civil – e retornou para a Unidade Militar, levando
consigo o produto de uso proscrito.
Desse modo, dúvidas não há de que, ao contrário do afirmado na
sentença, o militar adentrou ao quartel, por sua livre e espontânea vontade, portando
drogas, mesmo tendo recebido instrução de que não poderia levar, conforme ele
próprio declarou em Juízo.
Várias testemunhas declararam em Juízo que o acusado era o
proprietário da substância proibida encontrada no cesto de lixo que ficava no
banheiro da Guarda dos marinheiros, a saber:
- SO JOSÉ GERALDO VALENÇA declarou que, quando o soldado
em questão foi abordado sobre a droga, não ficou choroso, nem contestou os fatos;
ao contrário estava tranquilo. Disse que no início da carreira o militar fica ciente das
proibições e dos crimes dentro do quartel.
- SO RINALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE BARROS
disse que foi chamado pelo marinheiro DOMINGOS para mostrar a substância
proibida dentro do cesto de lixo, ocasião em que pegou o invólucro, colocou em seu
armário pessoal – que ficava num alojamento próprio do Cmte da Guarda – e
trancou com a sua chave até chegar a perícia do Distrito Naval. Perguntado pelo
MPM se no armário do depoente existiam outros materiais semelhantes apreendidos
naquele momento, respondeu que não; que só havia aquele invólucro no seu
armário aguardando a perícia. Mencionou que o acusado, após sair do seu quarto
de hora, tinha o procurado para dizer que esse material encontrado dentro do
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597...
13/17
banheiro era, de fato, daquele réu e se tratava de maconha. Esclareceu que,
quando perguntou ao apelante quem havia lhe passado a droga, o soldado reafirmou
que ninguém lhe passou a substância, tendo em vista que ele tinha levado a
droga para dentro da OM. Disse que, no momento da abordagem, o acusado
confessou que se tratava de maconha e “que era dele, que a todo momento ele disse
que era dele”, porém, não lhe disse por qual motivo tinha colocado a substância no
cesto de lixo do banheiro.
- CB GIDEONI XAVIER LOURENÇO informou que era o motorista
de ronda, à época dos fatos, e a equipe foi acionada para a Vila Militar, por causa de
um soldado que estava portando drogas. Disse que, lá chegando, o acusado
confessou, “de forma espontânea”, ser o dono da substância entorpecente
“perante todo mundo que estava presente lá”.
- MN-RC JEZREEL JUDÁ GAMA DA SILVA declarou ser da mesma
turma do acusado, bem como que receberam orientações sobre a proibição de
levar ou portar drogas dentro do quartel. Disse que os colegas de farda lhe
informaram que “DEYVISSON está com maconha”. Informou que todos os soldados
de plantão resolveram, de comum acordo, comunicar o fato ao Sargento, para que
não complicasse a situação deles. Ressaltou que soube, por meio de outros
militares, que o acusado havia mostrado a droga aos colegas de farda. Lembrou
que foi o MN DOMINGOS quem encontrou a substância dentro do banheiro.
- MN-RC EDUARDO VINÍCIUS DOMINGOS CRUZ o qual
informou que presenciou os fatos e, para não prejudicar “nenhum dos campanhas”,
nem o serviço ou “para não pegar pra nenhum” deles, resolveram de comum acordo
comunicar ao sargento que o acusado estava com drogas. Salientou que, enquanto
o acusado saiu “para render”, ele e os demais começaram a procurar a
substância no local onde costumavam ficar para descansar durante o plantão
(debaixo dos colchões, banheiro etc.), pois, segundo esse depoente, “já
imaginavam” que o acusado tinha levado drogas para o quartel. Afirmou que foi
o depoente quem encontrou a droga no banheiro “dentro de uma lata de lixo”,
ocasião em que chamou o sargento e mostrou onde estava o material. Disse que o
sargento chamou o DEYVISSON para perguntar se a droga lhe pertencia, no que
escutou o réu informar ao graduado que sim. Mencionou que o acusado nunca lhe
ofereceu drogas, mas imaginavam que ele fazia uso de substâncias proibidas,
porque “era um militar que já tinha histórico”, só que “nunca tinha sido
denunciado”. Esclareceu que era da turma do acusado e que todos tiveram
instruções sobre a proibição de entrar, portar ou usar drogas dentro da OM, bem
como que tal conduta era crime militar.
Conforme se depreende desses depoimentos, fica claro que o acusado
apenas assumiu a prática criminosa depois que os companheiros de caserna,
daquele mesmo plantão, encontraram a substância alucinógena no cesto de lixo e
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597...
14/17
comunicaram ao Sargento, não havendo que se falar em confissão espontânea,
nesse caso.
A considerar os depoimentos testemunhais acima, somados à confissão
do próprio réu, que não só reconheceu a propriedade da droga apreendida como
também contou – com riqueza de detalhes – todo o trajeto por ele realizado para fora
da OM, até seu retorno à Unidade Militar, já com a substância no bolso, assiste total
razão ao MPM. Cabe esclarecer que o acusado sempre afirmou que a droga
encontrada lhe pertencia, durante a fase administrativa, bem como no decorrer da
Ação Penal, jamais negou ou contestou a autoria desse crime. Inclusive, o acusado
chegou a confirmar todas as acusações imputadas a ele na Denúncia.
Nesse sentido, durante seu interrogatório em Juízo, o acusado
declarou, expressamente, que resolveu assumir os fatos para não prejudicar os
colegas de caserna e reconheceu que, de fato, estava ciente de que entrar com
drogas no quartel era crime, bem como que passou a consumir entorpecente por
causa da irmã doente.
Diante desse cenário probatório, não merece prosperar a alegação do
Juízo a quo, que, ao sentenciar, absolveu o acusado do crime de transportar
entorpecente para o interior da OM, sob os seguintes fundamentos:
“Apesar de o Acusado ter confessado ser sua a maconha, a alegação da Defesa,
acerca da atipicidade formal, merece atenção especial. Como visto anteriormente,
na Denúncia e em alegações escritas, imputou-se somente a conduta de
"guardar". (...). Enio Luiz Rossetto (in Código penal militar comentado. 1ª ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 958/960) vai além, ao apontar que
a diferença entre as condutas de ‘guardar’ e ‘ter em depósito’ reside na finalidade
da conservação da coisa. (...).
‘Verifica-se, na espécie, dúvida razoável sobre a intenção de ‘guardar’ a
maconha, pois ao colocá-la em uma das lixeiras do banheiro, como narraram
testemunhas em Juízo, o Acusado, com a devida vênia ao combativo Membro
ministerial, não mais buscava mantê-la sob sua vigilância, sob seus cuidados,
conservá-la sequer para uso próprio, ou, ainda, vigiála. Acrescente-se que o
Parquet não indicou outro local no qual o Acusado teria ‘guardado’ a maconha
antes de deixá-la na lixeira.
A propósito, o presente caso é diferente de tantos outros processados e julgados
pela Justiça Militar da União, nos quais a substância proibida foi encontrada em
armários ou em algum outro local no interior de área sujeita à Administração
militar, quando se constatou o cristalino intuito de mantê-la sob os cuidados do
agente, conservá-la para uso próprio.
É cediço que no processo penal, mínima dúvida milita favoravelmente ao réu. (...).
Prestigia-se, na espécie, o princípio in dubio pro reo no tocante, sendo de rigor a
absolvição com fundamento no art.439, ‘e’, do CPPM.”. (Grifos nossos.)
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597...
15/17
Com todas as venias, essa sentença absolutória não retrata a
realidade dos fatos e vai de encontro ao robusto conjunto probatório atrelado aos
autos.
É de tamanha e comprovada robustez que o próprio magistrado de
piso o reconhece ao proferir a sentença quando, por exemplo, deixa claro que o
acusado é réu confesso; ao salientar que a materialidade restou comprovada pela
emissão dos Laudos Periciais, inclusive, afastando qualquer dúvida na Perícia
realizada ao mencionar que não existe “qualquer irregularidade” ou que “a
quantidade de drogas examinada era compatível com a apreendida” e, também,
quando ressalta os riscos que as drogas podem causar no âmbito da Administração
Militar.
No entanto, mesmo após ter feito uma brilhante explanação ao
sentenciar, esclarecendo as implicações que as substâncias de uso proscrito dentro
do quartel poderiam ter, o Juízo de primeiro grau entendeu que existia dúvida
razoável quanto à intenção do réu ao levar substâncias ilícitas para a OM.
Além do mais, torna-se importante frisar que, bem antes de o acusado
“ter em depósito” ou “guardar” a substância proscrita – conforme salienta o
Juízo de piso ao absolver o réu – ele já tinha praticado o crime multinuclear
previsto no art. 290 do CPM, quando retornou ao quartel portando o material de
uso proibido. É dizer que, no exato momento em que o indigitado entrou na OM
portando drogas, sua conduta se enquadrou, perfeitamente, na modalidade
“transportar” ou “trazer consigo”.
Desse modo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e
não sendo o caso de se aplicar as teses abarcadas pela Defesa, é medida que se
impõe a manutenção in totum da Sentença condenatória, quanto ao delito do art. 195
do CPM, e a revisão do decreto absolutório para também condenar o acusado nos
termos do art. 290 do CPM.
Sendo assim, passa-se para a dosimetria penal, quanto ao art. 290 do
CPM.
Na fase inicial, as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são
favoráveis ao Réu, inclusive ostenta bons antecedentes, motivo pelo qual a pena-
base deve ser fixada no patamar mínimo de 1 (um) ano de reclusão.
Na 2ª fase, a agravante de estar em serviço deve ser compensada pela
atenuante da menoridade relativa. Também cumpre esclarecer que não cabe a
atenuante de confissão espontânea nesse crime previsto no art. 290 do CPM, visto
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597...
16/17
que foram os próprios colegas de farda do acusado – que já vinham desconfiando do
acusado – quem levaram esse fato ao conhecimento dos superiores hierárquicos,
sendo que o réu apenas confirmou a conduta criminosa posteriormente.
Além do mais, mesmo que fosse o caso de se reconhecer a confissão
nesse contexto, ainda assim não poderia ser aplicada, tendo em vista que a pena não
poderia ser fixada abaixo do mínimo legal, conforme estabelece o art. 73, in fine, do
CPM. Sendo assim, mantém-se nessa fase a pena em 1 (um) ano.
Na 3ª fase, não existe nenhuma causa de aumento ou de diminuição de
pena, motivo pelo qual fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Contudo, considerando que o Acusado, além da pena ora fixada, restou
condenado à pena de 3 (três) meses de detenção por incursão no delito previsto no
art. 195 do CPM, urge proceder à unificação das reprimendas.
Nesse mote, tomando-se por base a regra do concurso material,
prevista no art. 79 do CPM, mantém-se a pena mais grave, qual seja, 1 (um) ano de
reclusão (art. 290 do CPM), com o aumento da metade da menos grave - 3 (três)
meses de detenção (art. 195 do CPM) -, alcançando-se, assim, o total de 1 (um) ano,
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, na
forma prevista no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, com o direito de
recorrer em liberdade e com o benefício do sursis, pelo período de 2 (dois) anos, na
forma do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, conforme as exigências do art. 626
do CPPM, à exceção da alínea "a", e designa-se o Magistrado a quo para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e não prover o Apelo
interposto pela Defesa e de conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para, mantida a condenação do ex-MN-RC DEYVISSON
SIMÕES DA SILVA como incurso no delito previsto no art. 195 do CPM, condená-
lo à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, as
quais, unificadas, alcançam o quantum de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, na forma prevista no art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade e concedendo-
lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344183v7 e
do código CRC 92948930.
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/08/2022 19:32
:: 40001344183 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=171a847846c597...
17/17

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 8/8/2022, às 11:21:57
7000052-15.2022.7.00.0000
40001344183 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:51:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd355630
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000052-15.2022.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Apelo
interposto pela Defesa e para conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para, mantida a condenação do ex-MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA como incurso no delito previsto no art.
195 do CPM, condená-lo à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, as quais,
unificadas, alcançam o quantum de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em
regime aberto, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, com o direito de recorrer em
liberdade e concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do voto do Relator
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 8 de novembro de 2021, que, por unanimidade, condenou o ex-MN-RC
DEYVISSON SIMÕES DA SILVA, à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no delito previsto no art.
195 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e o absolveu, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar, do delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
O MPM, em suas Razões, requer a reforma parcial da Sentença para que seja o Apelado ex-MN-RC DEYVISSON
SIMÕES DA SILVA condenado como incurso no art. 290, caput, do CPM, uma vez que restou suficientemente
demonstrada a materialidade e a autoria delitivas (Evento 1, Doc. 4-RAZAPELA).
Em suas Razões, a DPU requer a absolvição do Apelante ex-MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA em relação ao
crime descrito no art. 195 do CPM, com amparo no art. 439, alínea "b", do CPPM, em razão da atipicidade
material, vez que não houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado e que é inafastável a necessidade de
aplicação dos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima do Direito Penal ao caso em apreço. Além
disso, pugna para que o caso seja tratado como infração disciplinar (Evento 1, Doc. 5-RAZAPELA).
Apontam os autos, em síntese, que no dia 8 de maio de 2021, o ex-MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA
ausentou-se das dependências do Grupamento de Fuzileiros Navais em Natal/RN, sem autorização de seus
superiores hierárquicos, configurando, assim, o crime de Abandono de Posto. Ao retornar ao aquartelamento,
por volta de 12:20h, foi encontrada, em uma lixeira do banheiro do alojamento, substância entorpecente com
características de "maconha", a qual o MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA, após averiguações, admitiu ser de
sua propriedade.
No que tange ao pleito Ministerial, cabe apreciar a conduta do ex-MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA no que
diz respeito à efetiva subsunção ao delito do art. 290, caput, do CPM, e confirmar sua autoria e materialidade,
bem como constatar a higidez da cadeia de custódia.
Prefacialmente, cumpre evidenciar, quanto à preservação da cadeia de custódia, que o material foi
devidamente apreendido no instante do flagrante na presença do Suboficial MAR RIVALDO CAVALCANTI DE
ALBUQUERQUE BARROS e do MN-RC EDUARDO VINÍCIUS DOMINGOS CRUZ. Além disso, constata-se dos autos,
que o exame preliminar da substância foi realizado instantes após à apreensão.
Assinala-se que entre o lapso de tempo da apreensão até a perícia preliminar, a substância ficou no Corpo da
Guarda e que, conforme testemunho do Cabo MAR GIDEONI XAVIER LOURENÇO, teria acompanhado esse
decurso de tempo até a chegada dos peritos.
Ressalta-se não existir incongruência na especificação do material apreendido e periciado, conforme descrição
dos seguintes documentos:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:51:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd355630
TERMO DE APRESENTAÇÃO
"(...) por ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, substância entorpecente, 0,5 gramas de Maconha (...)."
TERMO DE APREENSÃO
(...), foi apreendido o seguinte material: um pequeno saco zip lock
contendo 0,5 gramas de maconha e um papel de seda (...)."
LAUDO PRELIMIAR
"2-QUANTIDADE ENCONTRADA/APREENDIDA : 0,5 gramas."
LAUDO DEFINITIVO
"I- MATERIAL RECEBIDO: O Perito recebeu para exames o Material 323/2021
- SETEC/SR/PF/RN correspondente ao descrito no Termo de
Apreensão lavrado em 08 de maio de 2021 como: "um pequeno
saco zip lock contendo 0,5 gramas de maconha e um papel de
seda.". O material, conforme recebido neste SETEC, é mostrado na Figura
1." (Grifos nossos.)
Infere-se das provas colacionadas não haver indícios de que o material encaminhado para exame pericial seja
distinto do entorpecente encontrado na posse do Acusado.
Relativamente à análise da substância apreendida, o Laudo Pericial nº 007/0221 (Laudo Preliminar), de 8 de
maio de 2021, emitido pelo Serviço de Polícia Judiciária Militar, Comando do 3º Distrito Naval, atestou que
(Evento 1, Doc. 13-DESP, Fl. 8, do APF 7000050-63.2021.7.07.0007):
"A(s) substância(s) analisada(s) reagiu(ram): POSITIVAMENTE
(Maconha/haxixe/THC)." (Grifamos.)
Em 21 de maio de 2021, acostou-se aos autos o Laudo Pericial nº 224/2021-SETEC/SR/PF/PB (Laudo Definitivo),
elaborado pelo Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal na Paraíba, com o
seguinte resultado e conclusão, in verbis (Evento 15 do APF 7000050-63.2021.7.07.0007):
"As análises resultaram POSITIVAS para a espécie Cannabis sativa
(MACONHA), em face das suas características vistas no caule, folhas e
florescências (estruturas com tricomas) e da identificação do tetraidrocanabinol
(THC), seu principal componente químico e psicoativo, e de outros
compostos canabinóides na sua composição. A massa líquida (apenas o material
vegetal) foi avaliada em 0,48g (quarenta e oito centigramas)." (Grifamos.)
"Face ao exposto e aos exames realizados, passa o Perito a concluir da seguinte
forma:
A morfologia do material e a presença do tetraidrocanabinol (THC) e outros
canabinóides permitem identificar o material apresentado como o vegetal
Cannabis sativa Linneu (MACONHA). A planta Cannabis sativa L. está inserida
na "Lista de Plantas Proscritas que podem Originar Sustâncias Entorpecentes e/ou
Psicotrópicas" (Lista E) do Anexo I da Portaria n° 344 da Secretaria de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde, de 12 de maio de 1998, republicada no D.O.U em
01/02/1999. O Tetrahidrocanabinol (THC) é uma substância proscrita
presente em altas concentrações na Maconha e citada na lista F2 de
substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, podendo determinar
dependência física ou psíquica. (...)" (Grifamos.)
Como se vê, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada ilícita, capaz de causar dependência
física ou psíquica.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:51:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd355630
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão do Acusado em Juízo, o qual confirmou a propriedade
da substância ilícita.
Em seu interrogatório, o Acusado asseverou que estava abalado psicologicamente pelo fato de a irmã ser
extremamente depressiva e ter tentado suicidar-se por diversas vezes. Acrescentou que no dia dos fatos
estava sentindo-se mal psicologicamente e tentou buscar solução em uma coisa que não traz solução, que é a
"maconha". Destacou que, conforme os relatos do Sargento CAVALCANTI e do Marinheiro DOMINGOS,
realmente a droga que foi encontrada na lixeira realmente lhe pertencia, contudo, jogou-a naquele recipiente
para desfazer-se dela, pois não tinha mais a intenção de consumi-la. Informou ter comprado a droga durante o
período em que abandou o posto de serviço. Declarou ter passado a consumir droga recentemente, com
objetivo de acalmar o psicológico. Confirmou ter ciência de que entrar no quartel com maconha é crime
(Evento 33, Vídeos 10 a 12, da APM nº 7000078-31.2021.7.07.0007).
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos. Todos os depoimentos das testemunhas do
MPM foram uníssonos e confirmaram os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto ao
autor do crime em apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas quanto às circunstâncias do delito
(Evento 33 da APM nº 7000078-31.2021.7.07.0007).
O Suboficial MAR JOSÉ GERALDO VALENÇA declarou que estava de serviço de ronda e foi chamado para
averiguação de duas ocorrências que envolviam o MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA, a primeira relativa à
ausência do Acusado da Guarda sem autorização e a segunda relativa à substância entorpecente encontrada.
Destacou que soube da ausência por meio do Oficial de Serviço que, anteriormente, teria sido informado
acerca do fato pelo Sgt CAVALCANTI. Salientou que o Oficial de Serviço solicitou-lhe que averiguasse a situação
do abandono e, ao chegar à Guarda, o Acusado já havia regressado. Ressaltou que o Sgt CAVALCANTI
informou-lhe que o Acusado admitiu sua saída da Guarda, sem autorização, afirmando ter ido ao mercado
próximo à Vila e que, no caminho, teria encontrado com um motociclista, vendedor de gás que lhe ofereceu a
substância entorpecente. Afirmou que não estava presente quando a substância foi encontrada, tendo a visto
somente quando já havia sido apreendida pelo Sgt CAVALCANTI. Confirmou que o Acusado estava de serviço e
sua ausência foi durante seu quarto de hora. Acrescentou que o Marinheiro JEZREEL, que estava de serviço
com o Acusado, foi quem viu a substância e informou ao Stg CAVALCANTI. Asseverou que, no momento da
abordagem, estavam presentes o Acusado, o Sgt CAVALCANTI, o Cabo XAVIER, os Soldados MAROJA e JEZREEL,
além do depoente. Acrescentou que em nenhum momento o Acusado contestou a posse da droga. Relatou que
o Acusado aparentou tranquilidade durante a abordagem (Vídeos 1 a 4).
O Suboficial MAR RIVALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE BARROS declarou ter sido chamado por um
Marinheiro, o qual disse que o Acusado havia exibido substância entorpecente para outros Marinheiros.
Destacou que o Marinheiro MN-RC EDUARDO VINÍCIUS DOMINGOS CRUZ entrou no banheiro e viu a substância
e o chamou, momento que também viu a substância num saquinho, embaixo do saco preto de uma lixeira.
Acrescentou ter arrecadado a substância. Informou que, conforme relato do Marinheiro MN-RC EDUARDO
VINÍCIUS DOMINGOS CRUZ, o Acusado, instantes antes da apreensão, estava no banheiro onde a droga foi
encontrada. Destacou que o Acusado veio a sua presença e perguntou-lhe se ele tinha encontrado algum
material no banheiro, ocasião em que questionou qual seria o material, obtendo como resposta que se tratava
de maconha, a qual lhe pertencia. Retificou que o Acusado teria mostrado a droga para outros Marinheiros
antes de entrar no banheiro (Vídeos 4 a 6).
O Cabo MAR GIDEONI XAVIER LOURENÇO declarou que no dia dos fatos estava de serviço de ronda, na função
de motorista, quando foi acionado para atender a uma ocorrência na Vila relativa a um Marinheiro que estaria
portando droga. Ressaltou que, ao chegar ao local, presenciou o Acusado admitindo, de forma espontânea, que
era de sua propriedade a droga e que era usuário. Informou a que a confissão foi diante de todos os presentes
no momento da abordagem, inclusive do Sgt JOSÉ GERALDO VALENÇA. Destacou ter acompanhado todo o
procedimento até a chegada dos peritos (Vídeo 6).
O MN-RC JEZREEL JUDÁ GAMA DA SILVA declarou ter ouvido os colegas falarem que o Acusado estava com

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:51:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd355630
"maconha", então, para não se prejudicarem, todos entraram em acordo de comunicar o fato ao Sargento.
Afirmou que não sabiam onde o Acusado tinha guardado a droga, porém o viram entrar no banheiro. Salientou
que o então Sgt RIVALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE BARROS foi ao banheiro, juntamente com os
Marinheiros, e encontrou, entre a lixeira e o saco de lixo, a substância entorpecente. Ratificou não estar no
momento, porém o Acusado, segundo relato de outros Marinheiros, mostrou a substância a outros militares.
Ressaltou que estava próximo quando o Marinheiro DOMINGOS encontrou a droga e entregou ao Sargento.
Destacou que o Acusado não estava presente no momento da apreensão da droga. Relatou que o Acusado
chegou do Posto de Serviço perguntando pelo Sargento e logo foi ao encontro dele, momento que disse ao
Sargento ser o proprietário da droga. Afirmou que viu o Acusado saindo da Vila Naval. Destacou que o Acusado
estava de serviço no dia. Salientou que o Acusado não negou a posse da droga (Vídeos 7 e 8).
O MN-RC EDUARDO VINÍCIUS DOMINGOS CRUZ declarou ter presenciado o Acusado ausentar-se da Guarda /
Vila, sem permissão. Salientou ter perguntado para o Acusado onde ele iria, o qual respondeu que ia sair e não
era para o depoente falar para ninguém. Asseverou que o Acusado, ao retornar, exibiu a droga para os colegas,
os quais, para não se prejudicarem, resolveram comunicar o fato ao Sargento. Relatou que a substância foi
encontrada no banheiro, dentro de uma lata de lixo. Destacou que ele próprio foi quem encontrou a droga e
chamou o Sargento. Afirmou que o Sargento chamou o Acusado para conversar, o qual confessou a
propriedade da droga (Vídeos 8 e 9).
O Soldado SD-FN MARCO ANTÔNIO SANTIAGO MAROJA JALES declarou que estava de serviço no dia dos fatos,
na função de rondante, quando foi acionado primeiramente por ocorrência de abandono de posto. Salientou
que, após averiguações, foi novamente acionado em função de uma ocorrência relativa a maconha. Destacou
que não estava presente quando do retorno do Acusado; contudo, tinha notícias de que o Acusado abandonou
o serviço sem permissão. Relatou que lhe foi informado que o Acusado confessou ser proprietário da
substância entorpecente encontrada. Acrescentou que viu a substância, em um saco plástico, após apreendida
pelo Sargento. Afirmou que a droga foi guardada até a chegada dos peritos (Vídeos 9 e 10).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais declarações, as quais foram tomadas
em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passemos à análise da questão relativa à subsunção da
conduta do Acusado à descrição contida no art. 290 do CPM.
Sob o juízo de que paira dúvida razoável sobre a intenção de "guardar" a maconha, de mantê-la sob vigilância,
cuidados, ou sequer conservá-la para uso próprio, e considerando a aplicação do Princípio do in dubio pro reo,
o ora Apelado foi absolvido, em Primeira Instância, do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, que prevê:
DOS CRIMES CONTRA A SAÚDE
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Registra-se que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de
conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a
consumo, substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
Administração Militar.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, praticar qualquer das ações intrínsecas /

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:51:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd355630
adjacentes ao uso de substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de
substância entorpecente ilícita, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo
penal, independentemente de qual seja sua intenção.
Nesse contexto, destacamos que o Código Penal Militar, ao se referir ao crime em questão, o categoriza como "
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar". Isso é, o Código Penal Militar
busca punir o tráfico, posse e uso por meio das elementares previstas no art. 290 do CPM, sendo que as
circunstâncias do caso concreto é que vão determinar o gênero do delito.
Destaca-se que, momentos antes da apreensão da droga, como restou evidenciado nos autos, o Acusado, de
posse da substância entorpecente, exibiu-a para os colegas de farda, fato que, por si só, já confirma a
elementar de posse do crime do art. 290 do CPM.
Noutro prisma, cumpre salientar que, em verdade, não existiu aparente descarte da droga na lixeira do
banheiro, mas, sim, a tentativa de esconder o material, pois a substância não estava propriamente dentro da
lixeira, encontrava-se entre a lixeira e o saco de lixo, bem como estava acondicionada em uma embalagem
que a protegia, garantindo que preservaria suas características para posterior consumo.
Outro detalhe que chama a atenção é o fato de o Acusado ter tido a preocupação de preguntar ao Suboficial
MAR RIVALDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE BARROS se ele tinha encontrado algum material no
banheiro. Nesse ponto, destaco a seguinte reflexão: se a intenção do Acusado era, realmente, de descarte da
droga, por qual razão existiria a preocupação de a substância ser encontrada?
Ademais, todo contexto dinâmico - desde o abandono do posto para compra da droga até a apreensão -
direcionam para uma conduta condizente com a perspectiva não de descarte da droga, mas sim de posse e
posterior uso. Ademais, claro está que, dolosamente, introduziu o entorpecente em área sujeita à
Administração Militar.
Segundo relatado pelo próprio Acusado, ele teria comprado a droga no momento em que abandou a Vila /
Guarda e, no dia dos fatos, por sentir-se mal psicologicamente, tentou buscar solução em uma coisa que não
traz solução, que é a maconha.
Ao analisar o caso concreto, com apuro de todas as circunstâncias, constata-se ser indene de dúvidas a
subsunção da conduta do Acusado com o disposto no art. 290, caput, CPM.
Para mais, cumpre salientar que as alegações de cunho pessoal, apontadas pelo Acusado como justificativa
para seu proceder, em que pese possam gerar uma situação de abalo emocional, não são aptas a elidir seu
agir criminoso.
Bem assim, não há outra medida a ser adotada que não seja a reforma da Sentença na parte em que absolveu
o ex-MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA, para, assim como requer o MPM, condenar o Acusado com incurso
no art. 290, caput, do CPM.
Cabe, agora, analisar o Recurso interposto pela Defesa.
Em suas Razões, a DPU argumenta, visando a absolvição do Acusado do delito de Abando de Posto, que não
existe a conformação da tipicidade material, vez que não houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, sendo,
portanto, inafastável a necessidade de aplicação dos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima do
Direito Penal. Outrossim, pugna para que o caso seja tratado como infração disciplinar.
O crime de Abandono de Posto encontra-se previsto no Título III, Capítulo III, do CPM - que trata dos Crimes
Contra o Serviço Militar e o Dever Militar. Assim, o bem jurídico tutelado pelo art. 195 do CPM é,
indubitavelmente, o serviço e o dever militares.
Destaca-se que a conduta de abandonar o posto de serviço atinge de forma contundente os Princípios da
Hierarquia e da Disciplina militares.
Prevê o art. 195 do CPM:
"Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:51:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd355630
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:"
Conforme pode ser notado, para tipificar o delito de abandono de posto, é necessária a existência dos
seguintes elementos objetivos:
Designação superior para que o militar assuma um determinado posto ou lugar de serviço;
1.
Abandono deste posto ou lugar, pelo militar escalado, sem ordem superior; ou abandono do serviço que estava
2.
cumprindo antes de terminá-lo.
Ademais, o crime de abandono de posto classifica-se, doutrinariamente, como instantâneo, de mera conduta e
de perigo. Para sua consumação, basta a ausência ou o simples afastamento, ainda que breve, do posto ou do
lugar em que estaria designado para o serviço, sendo irrelevante a ocorrência de qualquer resultado
naturalístico.
Similar posicionamento concebe a jurisprudência desta Corte, in verbis:
"EMENTA: CRIME DE ABANDONO DE POSTO. DELITO DELINEADO E PROVADO EM
TODAS AS SUAS ELEMENTARES. NÃO PROVIMENTO. Unânime. A materialidade e a
autoria do delito estão demonstradas e provadas. O dolo com que agiu o Acusado é
incontestável, desvelando-se, especialmente, pela via do conteúdo de suas
próprias declarações a indicar claramente sua consciência e sua vontade
desimpedidas de empreender a conduta criminosa. O tipo previsto no art. 195
do CPM é classificado como crime de perigo abstrato, ou seja, é crime
que, para o seu perfazimento, prescinde da ocorrência de qualquer
resultado danoso e concreto para a Organização Militar. O delito em tela
tem como objetividade jurídica não só a preservação da incolumidade das
instalações e dos equipamentos militares, mas também a garantia da regularidade
das próprias atividades indispensáveis à vida vegetativa da Organização Militar.
Delito delineado e provado em todas as suas elementares. Recurso negado, por
unanimidade." (STM, Apelação nº 7000324-77.2020.7.00.0000 Relator Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado em 11/2/2021, publicado no DJe em
3/3/2021). (Grifo nosso.)
A norma legal proibitiva capitulada no art. 195 do CPM visa resguardar o posto ou lugar em que o militar
estava servindo em cumprimento à expressa ordem superior. Para se atender à hierarquia e à disciplina das
corporações militares, deve-se exigir o respeito às ordens recebidas, razão pela qual não é aceitável que o
militar não permaneça no lugar de serviço que lhe foi designado.
Nesse ponto, impende salientar que o tempo de ausência é irrelevante para a configuração da conduta.
Cumpre ressaltar, ainda, que o serviço de escala compreende um período de 24h, o qual se constitui de tarefas
rotineiras de caráter permanente. Assim, deve o militar estar à disposição para o serviço, mesmo que fora do
seu quarto de hora, ou seja, esse período não concebe intervalo durante o qual estaria o militar autorizado a
ausentar-se da OM. Até porque, nos períodos em que não está no quarto de hora, compõe a força de reação do
quartel para eventuais emergências.
Para corroborar com as elucidações supras transcrevemos diretrizes gerais, em relação ao serviço de escala,
estabelecidas no Regulamento Geral do Serviço Naval em Terra (RGSNT):
CAPÍTULO 3
SERVIÇO DE ESCALA

SECÇÃO l
Natureza

Artigo 3.1
Conceito

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:51:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd355630
1. Para execução das tarefas de rotina com carácter permanente, a guarnição é
empenhada num serviço de escala diário, normalmente desempenhado a divisões.
2. De uma maneira geral, o serviço de escala a que se refere o número anterior
assegura:
a. A segurança física e militar da unidade, e dos órgãos e serviços por ela apoiados,
desde que se encontrem na sua área de jurisdição;
b. O funcionamento da unidade para além das horas normais de serviço;
c. A prontidão permanente dos recursos humanos e materiais atribuídos, bem como dos
sistemas de segurança da unidade;
d. A mobilização de todos os recursos humanos e materiais da unidade, sempre que
necessário.
3. Em circunstâncias particulares algumas unidades podem estabelecer um regime de
escala a quartos, aplicando-se, com as devidas adaptações, ao pessoal de quarto os
princípios estabelecidos neste capítulo para o regime de divisões.
Portanto, não é pelo simples fato de o Acusado estar fora do seu quarto de hora, bem como não estar
cumprindo atribuições de plantão, sentinela ou guarda, que sua função é de somenos importância, a ponto de
não desafiar a configuração do delito de Abandono de Posto.
No caso em comento, restou clara a designação superior, mediante a planilha de detalhamento de serviços e
funções especiais do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal, do dia 8 de maio de 2021 (Evento 1, Doc. 13-
DESP, Fl. 7, do IPM nº 7000050-63.2021.7.07.0007).
Com relação ao segundo elemento, abandono do posto ou lugar, pelo militar escalado, sem ordem superior,
não há dúvidas de que o ex-MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA não recebeu qualquer autorização superior
para ausentar-se durante o serviço das dependências do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal.
Tampouco há que se questionar sobre o local em que deveria permanecer durante o serviço, haja vista que o
próprio modelo de detalhamento de serviços e funções especiais do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal
especifica o local de serviço conforme a função.
Repisa-se que, estando escalado para o serviço, mesmo que fora dos horários previstos para realizar
efetivamente as atividades relativas à função, especificada no detalhamento de serviços e funções especiais, o
militar deveria permanecer em local definido e determinado pelos superiores hierárquicos, integrando, pois,
seu local de serviço.
Desse modo, ajuizando o acima exposto, evidencia-se que a materialidade delitiva é indene de dúvidas.
Concernente à autoria, igualmente, verifica-se restar inconteste, pois o Acusado confirmou em Juízo os fatos
narrados na Denúncia, ratificando ser verdadeira a conduta de abandonar, sem ordem superior, o local de
serviço, e as testemunhas igualmente o apontaram como o autor do delito em apreço.
Ora, trata-se de um Militar acostumado com as rotinas de serviço militar, que certamente tinha conhecimento
de que não poderia deixar de permanecer no local de serviço para o qual foi designado, sem autorização de
um superior. Contudo, optou, livre e conscientemente, por adotar conduta ilegal, violando o mandamento
previsto no art. 195 do CPM.
Aceitar a tese de atipicidade material seria compactuar que militares escalados de serviço e ordenados a
permanecer em um determinado local deixem suas atividades sem qualquer punição ou responsabilidade.
Nesse contexto, os pilares norteadores da caserna, a Hierarquia e a Disciplina, tornam-se fragilizados.
Percebe-se, no caso em comento, nítida afronta aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida
castrense, pilares norteadores da caserna, além de atentado ao serviço militar e ao dever militar, objetos
jurídicos tutelados pela norma contida no art. 195 do CPM. Portanto, a conduta é absolutamente típica e
antijurídica.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não cometesse o crime de Abandono
de Posto, o qual, agora, responde nesta Justiça Especializada.
Cabia ao ex-MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA, no mínimo, ciente da proibição de deixar o seu local de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:51:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd355630
serviço, ter entrado em contato com algum superior e ter solicitado autorização para sair das dependências da
OM.
Conclui-se, portanto, que o Acusado cometeu o crime previsto no art. 195 do CPM, porque não priorizou a
caserna, agiu com dolo, sem temor do que lhe poderia acontecer e faltou com o juramento empenhado ao
engajar-se nas fileiras da Marinha. Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo
de responsabilidade.
Tem-se, portanto, que a conduta do Apelante é típica, antijurídica e culpável, já que abandonou o local de
serviço sem que houvesse autorização para fazê-lo e sem amparo em nenhuma causa excludente do tipo ou de
sua responsabilidade penal, sendo-lhe plenamente exigível conduta diversa da que escolheu.
In casu, não há controvérsia quanto à autoria, à materialidade e à culpabilidade, as quais restaram
completamente demonstradas, não assistindo razão às alegações para a absolvição apresentadas pela DPU.
Com relação à aplicação do caráter fragmentário ou subsidiário do Direito Penal, in casu suscitada, haja vista,
em tese, o ínfimo potencial lesivo da conduta para caracterizar crime militar, cabe assegurar que a tipificação
do delito de abandono de posto está intimamente relacionada ao reconhecimento da lesividade dessa conduta
para o cotidiano castrense, daí o porquê de sua relevância para o Direito Penal Militar.
A relevância do bem jurídico tutelado torna inviável a ideia de que outro ramo do direito seria capaz de
solucionar a conduta.
Ademais, relevar tal conduta pode representar um pernicioso precedente de permissividade, tendente a
fragilizar os pilares norteadores da caserna: a Hierarquia e a Disciplina, os quais estão relacionados ao dever
militar.
Desse modo, estando amplamente demonstrada a efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal incriminadora, faz-se necessária a aplicação do Direito Penal Militar, não havendo que se
falar em apreciação da conduta pela via disciplinar, como requer a DPU.
Ademais, não existe norma legal que ampare tal pedido. Mesmo quando há concorrência entre os preceitos
disciplinar e penal militar, deve prevalecer o último.
Esse é o entendimento deste Superior Tribunal Militar, conforme demonstram os seguintes julgados, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. ABANDONO DE POSTO DE "OFICIAL-DE-DIA" AO
QUARTEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO. PARA
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR. INVIABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
EVIDENCIADAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. I - O delito do art. 195 do Código Penal Militar -
abandono de posto, é norma de perigo abstrato, ou seja, é prescindível
qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, pois o dano é presumido pelo
legislador. Logo, inviável a desclassificação do delito para transgressão
disciplinar. II - Militar do Exército no posto de Primeiro Tenente que, na função de
Oficial-de-Dia se afasta do Quartel sem autorização superior e sem motivo
justificável comete o delito de abandono de posto. Em que pese evidências de que
o Apelante tenha sido substituído por outro Oficial durante o serviço, restou
comprovado não só pela prova testemunhal, como pelas imagens de câmera de
segurança, que ele deixou o local de serviço em momento anterior, antes da
chegada do substituto, conduta suficiente para consumar o crime. A natureza da
OM, Polícia do Exército, sua condição de unidade disciplinadora e carcerária torna o
desvio de conduta mais reprovável. III - Da mesma forma, não há elementos que
apontem para a atuação em inexigibilidade de conduta diversa, já que ausentes
elementos que indiquem que o Acusado foi obrigado a deixar o serviço, seja por

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:51:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd355630
coação irresistível, obediência hierárquica ou estado de necessidade exculpante. IV
- A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto à inaplicabilidade de
penas restritivas de direitos no âmbito do direito castrense, diante da ausência de
previsão expressa no Código Penal Militar. V - Apelação improcedente. Decisão
unânime." (STM. APELAÇÃO nº 7000032-63.2018.7.00.0000, Ministro Relator Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em 20/9/2018, publicado em
5/10/2018). (Grifos nossos.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa, de ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade em razão da atual condição de civil
do réu, rejeitada. Decisão por maioria. 2. Preliminar suscitada pela Defesa de
nulidade em razão da competência monocrática do Juiz. A competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o civil,
nessa condição, for um dos autores, não se aplicando aos ex-militares que
cometeram o delito na condição de militares. Precedentes do STM. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime. 3. Não há afronta aos princípios da proporcionalidade
ou da razoabilidade. O crime de deserção, previsto no CPM, está em consonância
com o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988.
Precedentes do STF. 4. Impossibilidade de desclassificação para infração
disciplinar. O RDE estabelece que, quando há concorrência entre o
preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve
prevalecer. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes
quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a
pena imposta ao Apelante pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Apelo desprovido. Decisão unânime.". (STM. APELAÇÃO nº 7000117-
44.2021.7.00.0000, Ministro Relator Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
julgado em 9/9/2021, publicado em 23/9/2021). (Grifos nossos.)
Dessa forma, não deve ser acatado o pleito defensivo referente à fragmentariedade ou subsidiariedade do
Direito Penal, pois, além da repercussão negativa que um maior esmorecimento da aplicação da lei penal traria
para o seio da caserna, a tipicidade decorre do desvalor da conduta que atingiu gravemente bens jurídicos de
relevo para a vida militar.
Cumpre ressaltar, ainda, que incide o Direito Penal Militar a partir do momento em que o indivíduo realiza o
núcleo de qualquer dos tipos penais, como verificado in casu, quando o Réu cometeu a conduta descrita no art.
195 do CPM, esfera adstrita à competência do legislador.
Assim, a aplicação do Direito Penal Militar é medida imprescindível, não sendo o caso de reconhecimento da
conduta como mera transgressão disciplinar.
Logo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses abarcadas
pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da Sentença condenatória quanto ao delito do art. 195 do
CPM, nos seus exatos termos.
Portanto, não assiste razão à Defesa.
Apreciadas as matérias de mérito dos Recursos do MPM e da DPU, passo, então, à dosimetria da pena quanto à
condenação do Acusado como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM.
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal
Militar, mormente o fato de tratar-se de réu primário e sem antecedentes criminais, fixo a pena-base no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2022 21:51:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012bd355630
mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, aplica-se a agravante de o Acusado ter praticado o crime quando estava de serviço (art.70, II,
"l", do CPM) e reconhece-se a atenuante da menoridade (art.72, I, do CPM), pois o agente, nascido em 16 de
janeiro de 2001, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime (8/5/2021), as quais se compensam,
deixando de alterar o patamar da pena.
Por fim, diante da ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em 1
(um) ano de reclusão.
Contudo, considerando que o Acusado, além da pena ora fixada, restou condenado à pena de 3 (três) meses de
detenção por incursão no delito previsto no art. 195 do CPM, urge proceder à unificação das reprimendas.
Nesse mote, tomando por base a regra do concurso material, prevista no art. 79 do Código Penal Militar,
mantenho a pena mais grave - 1 (um) ano de reclusão - e aumento da metade da menos grave - 3 (três) meses
de detenção, alcançando, assim, o quantum de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime aberto, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e com o direito de
recorrer em liberdade, mantendo-se o benefício do sursis, conforme já delineado na Sentença a quo.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defesa e pelo
conhecimento e provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para, mantida a condenação do
ex-MN-RC DEYVISSON SIMÕES DA SILVA como incurso no delito previsto no art. 195 do CPM, condená-lo à pena
de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, as quais, unificadas, alcançam o quantum
de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, na forma prevista
no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, com o direito de recorrer em liberdade e concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.